Tribunal: STF
Processo: RHC 262694
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Nivian Andyelle Freitas de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 194.443/SP, Relator o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado TJRS).



    Consta nos autos que foi oferecida denúncia contra o paciente pela suposta prática de delitos de organização criminosa e tráfico de drogas.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP reconheceu a inépcia parcial da denúncia apenas quanto ao crime de tráfico de drogas – artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    Neste recurso (e-doc. 127), a defesa reitera diversas teses defensivas, tais como, incompetência territorial do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Poá/SP; inépcia formal da denúncia e ausência de justa causa para os crimes de integrar organização criminosa armada e associação para o tráfico de drogas; ilicitude das provas decorrentes de busca e apreensão por violação de domicílio e interceptação telefônica (sucessivas prorrogações sem fundamentação idônea); e ausência de motivação concreta para a prisão preventiva.



    Nesse contexto, insiste na ocorrência das apontadas nulidades, destacando que o ingresso no seu domicílio foi irregular, pois dependia, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizariam que o local seria ponto de droga ou de armazenagem, para a possibilidade da medida extrema em questão, salientando que o mandado de busca e apreensão foi deferido para endereço diverso do seu. Afirma que a declaração que franqueou a entrada no imóvel gera a ela inequívocos prejuízos, pois encontra-se presa e processada em duas ações penais, o que ofende o princípio da proteção contra a autoincriminação (Temas RG 1.185 e 1.208), de modo que deve ser declarada a nulidade das provas decorrentes de tal diligência, nos termos do artigo 157, § 1º, do CPP e da doutrina dos frutos da árvore venenosa.



    Explica que a prisão preventiva não deve ser decretada em meras conjecturas ou sem indicar o risco concreto à ordem pública, bem como não pode ser imposta com o fim de antecipação da pena, por ofensa ao artigo 313, § 2º, do CPP e ao princípio da presunção de inocência.



    Defende, por fim, que a superveniência do aresto em epígrafe não faz perder o objeto deste recurso ordinário.



    Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos vindicados. Subsidiariamente, requer a concessão da ordem, de ofício, porquanto “vem sofrendo flagrante constrangimento ilegal, vez que o acórdão condenatório impôs o regime semiaberto (NÍVIAN para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais 11 (onze) dias-multa) e sem justificativa em elementos concretos e individualizados do ‘periculum liberatis’, com base no Art. 647-A do Código de Processo Penal” (fl. 1.907 – Peça 127).



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DIREITO AO SILÊNCIO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, no qual se alegou: (i) incompetência do juízo; (ii) inépcia da denúncia; (iii) ilegalidade nas prorrogações de interceptações telefônicas; (iv) violação de domicílio e transgressão ao direito ao silêncio; e (v) falta de fundamentação e contemporaneidade da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a competência do juízo foi corretamente apreciada, considerando a alegação de supressão de instância e a inadequação do habeas corpus para tal definição; (ii) se a denúncia é inepta por não descrever de forma individualizada as circunstâncias dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico; (iii) se as prorrogações das interceptações telefônicas foram devidamente fundamentadas; (iv) se houve violação de domicílio e transgressão ao direito ao silêncio durante a busca e apreensão; (v) se a prisão preventiva está devidamente fundamentada e se há contemporaneidade nos fatos que a justificam. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A competência do juízo não foi apreciada pelo Tribunal de origem, sendo inadequado o habeas corpus para tal definição em virtude da supressão de instância. 4. A denúncia não é inepta, pois há elementos suficientes para embasar a acusação de organização criminosa e associação para o tráfico, como diálogos entre os corréus e apreensão de drogas na residência da agravante. 5. As prorrogações das interceptações telefônicas foram devidamente fundamentadas, considerando a complexidade da investigação e a participação de mais de 30 investigados. 6. Não houve violação de domicílio, pois a entrada foi autorizada pela agravante, e a advertência sobre o direito ao silêncio é restrita ao interrogatório. 7. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, sendo insuficientes medidas cautelares alternativas. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (e-doc. 121)



    No STJ, o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado TJRS), no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “I. Da alegação de não apreciação da incompetência do juízo 



    Segundo a agravante, a decisão impugnada deveria ter analisado a incompetência do juízo. No entanto, o fundamento para a não apreciação foi a ausência de apreciação da matéria pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza a atuação desta Corte. Conforme decisão recorrida (fl. 1.765): 



    (...) Como se observa do trecho acima transcrito, embora o Tribunal de origem tenha reconhecido a inépcia parcial da denúncia, no tópico "I", não enfrentou expressamente a alegação de incompetência do juízo para processo e julgamento dos crimes de organização criminosa e de associação para o tráfico, pontuando, em outros trechos, apenas existir conexão entre o presente feito e os autos n. 0007123-44.2023.8.26.0228. 



    Em exame do acórdão de origem, nota-se que, de fato, a questão deixou de ser analisada (fl. 1.618-1.623): 



    [...] I) A respeito da alegação de bis in idem, prevenção, litispendência e incompetência do juízo, ao apreciar a tese defensiva, a autoridade coatora expôs, em síntese, que nos autos originários, a ré é processada por organização criminosa, associação para o tráfico e tráfico ilícito de entorpecentes ocorrido em data incerta, porém antes de 8 de março de 2022, ao passo que no processo que tramita na comarca da capital, NÍVIAN é processada por tráfico de drogas ocorrido em data certa. [...] Entretanto, a descrição dos fatos que consta da denúncia não permite afirmar a ocorrência de litispendência, prevenção ou bis in idem, pois como já observado, a narrativa não especifica suficientemente a conduta de tráfico de drogas imputada a NÍVIAN. O caso é, portanto, de inépcia parcial da inicial acusatória, tese esta que também foi levantada pelos impetrantes.



    Nesse sentido, "[n]ão se pode confundir a possibilidade de concessão de ofício da ordem, isto é, sem prévia provocação por parte do interessado, com a concessão per saltum, que se verifica quando a matéria não foi sequer submetida à análise do Tribunal a quo e, por isso, é vedada pela jurisprudência pacífica desta Corte" (AgRg no HC 924.444 /RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024 , DJEN 23/12/2024). 



    Além da supressão de instância, a decisão recorrida também destaca que o habeas corpus não é a via adequada para definir a competência, por não configurar risco à liberdade de locomoção. Portanto, a decisão deve ser mantida. 



    II. Da alegação de inépcia da denúncia 



    Alega que a denúncia é inepta, pois não descreve todas as circunstâncias do fato criminoso de forma individualizada, especialmente no que se refere à integração em organização criminosa e associação para o tráfico, conforme os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. 



    O Juízo de primeiro grau recebeu a denúncia em sua integralidade. Por sua vez, o Tribunal de origem reconheceu a inépcia parcial da peça acusatória com relação ao crime de tráfico de drogas, permanecendo a imputação do crime de associação para o tráfico e organização criminosa. A decisão recorrida confirmou o acórdão impugnado (fls. 1.770): 



    [...] A tese defensiva de ausência de provas de permanência e estabilidade da recorrente na associação para o tráfico e na organização criminosa, tal qual entendeu o Tribunal de origem, deve ser analisada pelo juízo natural após a instrução do feito, não cabendo a antecipação da discussão, uma vez que "a decisão que recebe a denúncia é classificada como interlocutória simples e, por sua natureza, prescinde de fundamentação complexa, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 



    Conforme o acórdão de origem, existem elementos suficientes para embasar a peça acusatória no tocante a esses delitos (fl. 1.622):



    [...] IV) No mais, nesta fase inicial do processo penal, há que se reconhecer a plausibilidade da acusação pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, de modo cumulativo, pois são tipos legais diversos que serão melhor apurados ao longo da instrução processual. Os fatos relatados na denúncia, quanto aos crimes do artigo 2º, § 2º, da Lei 12.850/13 e artigo 35, caput, todos da Lei nº 11.343/06 delimitam que a paciente teria aderido à organização criminosa de estrutura bem definida, além de ter se associado a corréus, com quem mantinha contato, para a prática do tráfico de drogas, assim admitindo o recebimento da inicial acusatória. Do mesmo modo, provas de estabilidade e permanência são exigidos somente para a condenação criminal pelo crime de associação para o tráfico. O recebimento da denúncia e sua ratificação expressam juízo de mera admissibilidade da acusação, cabendo à instrução probatória e manifestação das partes em contraditório judicial o trâmite necessário para se alcançar uma decisão judicial de mérito.



    No mais, quanto ao argumento de que a agravante desempenhava apenas as funções de "mula do tráfico", importante ressaltar que a decisão que decretou a prisão preventiva detalhou outras atividades desempenhadas pela recorrente, demonstrando a estabilidade do vínculo criminoso (fls. 1.132-1.135):



    (...) Ressalto, que, na manifestação ministerial, há o detalhamento da participação de cada integrante da organização criminosa, sendo desnecessária sua repetição, destacando-se, aqui, as condutas atribuídas à denunciada NIVIAN, pessoa até então não relacionada nos quadros da organização criminosa, mas que, após diligências, apurou-se ser a pessoa que substituiu MAYNE, sendo a responsável por guardar drogas e recolher dinheiro proveniente da traficância, o que foi objeto de prisão em flagrante quanto da realização de busca e apreensão em sua residência.



    Assim, existem elementos que demonstram o envolvimento direto da recorrente com os crimes imputados, não sendo hipótese de inépcia da denúncia. Essa orientação converge com entendimentos já adotados por esta Corte, nos quais destaca-se a excepcionalidade do trancamento da ação penal. Nesse sentido: HC n. 919.325/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 30/5/2025. 



    Portanto, acertadamente, a decisão agravada considerou a regularidade da peça acusatória. 



    III. Da alegação de ilegalidade nas prorrogações da interceptação telefônica 



    A decisão agravada expôs (fls. 1.764-1.775):



    [...] a Corte local entendeu que "foi exaustivamente demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, que apurou a existência de organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e que contava com a participação de mais de 30 investigados, o que, por si só, já evidencia a complexidade do caso". 



    Nesse sentido, em breve análise da decisão do Tribunal de origem observa-se que as prorrogações foram devidamente fundamentadas. Com efeito, a medida era imprescindível diante da complexidade da investigação e da existência de organização criminosa voltada para o tráfico de drogas com ao menos 30 (trinta) participantes. 



    A recorrente alega que as decisões que deferiram as interceptações telefônicas não foram proferidas contra a agravante, nem citaram seu nome. No entanto, observa-se que, durante as investigações, acreditava-se que Nivian se chamava "Kaedla". Somente no dia 18 de julho de 2023, durante um diálogo entre Nivian e outro corréu é que seu nome verdadeiro foi descoberto. Dessa forma, não havia como mencionar a recorrente nas decisões, porque seu nome verdadeiro não era conhecido e as apurações ainda estavam em curso. Essa conclusão está presente na denúncia ministerial (fl. 1.099):



    (...) NÍVIAN ANDRYELLE FREITAS DE SOUZA passou a substituir MAYNE, sendo a responsável por guardar drogas e recolher dinheiro proveniente da traficância. NÍVIAN ANDRYELLE utilizava o aparelho telefônico de KAEDLA MARIA DA SILVA PEREIRA, o que levou a crer, inicialmente, ser KAEDLA mais uma integrante da organização criminosa. Contudo, NÍVIAN ANDRYELLE se comunicou com alvos por meio de outro terminal telefônico, chegando-se à autoria correta. Após cumprimento de busca e apreensão na residência de KAEDLA, esta contou que emprestou a NÍVIAN ANDRYELLE o aparelho celular, e indicou o local de residência da denunciada.



    A decisão está de acordo com entendimento pacificado neste Tribunal Superior, segundo o qual "inexiste ilegalidade na decisão que decreta, ou prorroga, a interceptação telefônica, desde que esteja fundamentada." AgRg no RHC n. 144.641/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1º/12 /2022. 



    Portanto, a decisão agravada corretamente considerou que não se vislumbra ilegalidade nas sucessivas prorrogações da interceptação, em virtude da fundamentação suficiente das decisões que estenderam o prazo da diligência. 



    IV. Da alegação de violação do domicílio e transgressão ao direito ao silêncio 



    A recorrente afirma que a entrada foi irregular porque o mandado de busca e apreensão foi deferido para a Rua das Palmeiras, n. 39, JD Keralux, São Paulo/SP, e não continha extensão para o endereço Rua São Felix, n. 223, Vila Cisper, São Paulo/SP, onde foi realizada a apreensão das substâncias entorpecentes. 



    Sobre essa questão, a decisão recorrida destacou que a agravante autorizou a entrada em sua residência, não havendo indicação ou indícios de que sua vontade foi maculada por alguma irregularidade (fl. 1767):



    [...] Em relação à alegada violação de domicílio, o Tribunal de origem afastou-a, " porquanto, ao que consta, a paciente franqueou a entrada dos policiais em sua residência", sendo certo que "a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial". 



    No tocante ao direito ao silêncio, observa-se que a decisão questionada pontuou (fl. 1.767):



    [...] Ademais, a advertência ao silêncio não é interpretada como uma garantia constitucional absoluta, muito embora a Carta Magna preveja o direito do preso em se calar. Faz-se necessária a demonstração do prejuízo, o qual não se constata, a princípio, no caso, porquanto a entrada no domicílio onde a droga foi encontrada já havia sido franqueada. Logo, não será a ação penal declarada nula por máculas arguidas, mas não comprovadas. [...] A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial. 



    Como corretamente destacado pela decisão impugnada, inexistem ilegalidades na diligência, já que a advertência sobre o direito ao silêncio é restrita ao interrogatório formalizado, em consonância com o entendimento deste Tribunal (AgRg no HC n. 809.283/GO, AgRg no HC 936.949/SP, AgRg no AREsp 2.451.366). 



    V. Da alegação de que a prisão não possui fundamento individualizado ou demonstra perigo concreto e fatos novos 



    De acordo com a decisão recorrida (fls. 1.764-1.775):



    (...) Por fim, "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a prisão preventiva. Ademais, o fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento. Destarte, Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Vale destacar que o recorrente não apontou especificamente quais seriam os agregados pelo fundamentos novos para reforçar a fundamentação da primeira instância Tribunal local.



    Nesse sentido, também consta dos autos o seguinte relatório policial (fl. 1064): (...) 



    Salienta-se que o primeiro diálogo é a contratação de NÍVIAN para realizar o armazenamento. Já a segunda conversa é a confirmação da estabilidade do vínculo de NÍVIAN e CHARLES deixa claro à interlocutora que, em suas palavras, “Meu tio mandou deixar 650 aí pro cê”.



    Dessa forma, observa-se que o perigo no estado de liberdade da recorrente está consubstanciado na sua participação relevante na organização criminosa (armazenar drogas e recolher dinheiro), motivo pelo qual deve ser mantida a segregação cautelar. 



    Com relação à ausência de contemporaneidade, importante destacar que "[o] exame de contemporaneidade da custódia é feito não apenas com base no tempo entre os fatos e o decreto prisional, como também pela permanência da cautelaridade ensejadora da medida" (HC n. 938.032/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024). 



    No caso, subsiste a cautelaridade, considerando a necessidade de obstar as operações da organização criminosa, notadamente em virtude de sua amplitude (mais de 30 investigados) e da ineficiência de outras medidas cautelares para esse fim. 



    Relativamente ao argumento de que o Tribunal local acrescentou fundamentos para manter a prisão preventiva, pontue-se que não houve incremento nos motivos para preservar a segregação cautelar. Tanto o Juízo de origem quanto a Corte local destacaram a necessidade de preservar a ordem pública. A decisão do Juízo de primeiro grau considerou os motivos ensejadores para a prisão de vários corréus, ao passo que o Tribunal de origem destacou os motivos utilizados para a prisão da agravante, inexistindo ilegalidade nessa individualização, mesmo porque o habeas corpus, na instância anterior, foi impetrado em favor tão somente da recorrente. 



    Por isso, conclui-se que o recurso deixa de apresentar argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, razão pela qual nego provimento ao agravo regimental”. (e-doc. 121, p. 3-8, grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Preliminarmente, verifico que os recorrentes interpuseram recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 127) em face de acórdão do STJ que negou provimento a agravo regimental deduzido em anterior recurso ordinário em habeas corpus, o qual tramitou naquela Corte (RHC nº 193.467/SP).



    Todavia, a jurisprudência desta Corte não admite a interposição de recurso ordinário da decisão que apreciou anterior recurso ordinário. Nesse sentido: RHC 123.002/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.10.2014; RHC 139.970/SP, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 6.3.2017; RHC 140.007/RS, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 20.3.2017; dentre outros. 



    Ainda que superado esse óbice, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. 



    Com efeito, as alegações de nulidades relativas à incompetência territorial, à interceptação telefônica e ao ingresso domiciliar foram expressamente afastadas pelas instâncias ordinárias, com base em sólida fundamentação fática, cujo reexame o habeas corpus não comporta. 



    Com relação à nulidade por incompetência territorial, a Corte local afastou a ilegalidade tendo em vista que “a apuração conjunta consiste, na verdade, em utilidade probatória (aproveitamento da prova sobre fatos interligados) e na coerência da solução destinada em virtude do vínculo subjetivo ou objetivo entre os fatos” (e-doc. 128, p. 24, grifei). Confira-se o seguinte trecho:



    “Não há falar, de outro lado, de incompetência da 2ª Vara Criminal de Poá fundada na “prevenção” da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital, tese invocada pela corré NÍVIAN, processada e já condenada por tráfico nos autos do Processo nº 0007123-44.2023.8.26.0228, em razão do qual essa recorrente invoca a ocorrência de “continência” entre os delitos deste e daquele processo. A acusação de tráfico se originou a partir da apreensão de droga na residência de NÍVIAN, situada na rua São Félix, nº 223, em São Paulo (conforme denúncia reproduzida a fls. 1406/1407). 



    Tal como a “conexão”, a “continência” constitui regra de fixação (ou alteração) da competência determinante do “simultaneus processus” e tem por objetivo a apuração conjunta de mais de um fato a fim de evitar soluções díspares em feitos distintos. São institutos de processo penal que levam em conta o vínculo entre fatos ou pessoas envolvidas para estabelecer a reunião dos feitos e julgamento conjunto. O proveito do processo único e da apuração conjunta consiste, na verdade, em utilidade probatória (aproveitamento da prova sobre fatos interligados) e na coerência da solução destinada em virtude do vínculo subjetivo ou objetivo entre os fatos.



    A despeito de verificada, de um lado, a hipótese cumulativa de conexão e continência, previstas, respectivamente, nos artigos 76 e 77 do Código de Processo Penal pois o tráfico, em tese, foi praticado no âmbito da organização criminosa e, de outro, constatada a instauração da ação penal do tráfico antes mesmo deste feito, a reunião dos processos, como pretende a Defesa de NÍVIAN, não constitui uma obrigatoriedade porque a competência territorial é de natureza relativa e a nulidade decorrente da inobservância da prevenção, conforme a súmula 706 do Supremo Tribunal Federal, é igualmente relativa, exigindo, portanto, a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. 



    Não à toa, o artigo 80 do mesmo código dispõe que “será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação”. 



    Ademais, a reunião de processos cuja instrução já foi encerrada e proferidas as respectivas sentenças não apresenta qualquer proveito ou utilidade processual, tornando, bem por isso, proibitiva a reunião dos feitos ou a anulação do processo”. (e-doc. 128, p. 24-25, grifei)



    Ademais, o Tribunal de origem reconheceu a inépcia parcial da peça acusatória apenas com relação ao crime de tráfico de drogas, permanecendo a imputação do crime de associação para o tráfico e organização criminosa porquanto “a tese defensiva de ausência de provas de permanência e estabilidade da recorrente na associação para o tráfico e na organização criminosa, tal qual entendeu o Tribunal de origem, deve ser analisada pelo juízo natural após a instrução do feito, não cabendo a antecipação da discussão, uma vez que "a decisão que recebe a denúncia é classificada como interlocutória simples e, por sua natureza, prescinde de fundamentação complexa, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal”. (e-doc. 121, p. 4) 



    Além disso, para o acolhimento da tese defensiva quanto as alegadas ilegalidades das prorogações das interceptações telefônicas, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório do Tribunal local que apurou que “foi exaustivamente demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação” (e-doc. 128, p. 29). Desse modo, inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.  



    Ademais, esta Suprema Corte exige a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19) 



    Ainda, quanto a alegado vício na busca domiciliar, ressalto que o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16). 



    Nesses termos, se as instâncias ordinárias concluíram pela legalidade da prova obtida pela busca domiciliar, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendim